Tribunal: STJ
Processo: 2218375-60.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223219 - SP(2025/0344699-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ADRIANO APARECIDO ANDRE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO PORTELA TRÍPOLI JUNIOR - SP450906
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: C R DE P
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS. RECURSO EM DUPLICIDADE. PRINCÍPIOS DA
UNIRRECORRIBILIDADE E DA PRECLUSÃO. SEGUNDO
PLEITO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. A oposição de dois agravos regimentais pela mesma parte e contra a
mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a
preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.
2. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
09/04/2026
15/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
16 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55949018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:14:48
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 12df79ae-87f1-41a2-8ae2-e9b207aa80c1

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223219 - SP(2025/0344699-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ADRIANO APARECIDO ANDRE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO PORTELA TRÍPOLI JUNIOR - SP450906
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: C R DE P
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS. RECURSO EM DUPLICIDADE. PRINCÍPIOS DA
UNIRRECORRIBILIDADE E DA PRECLUSÃO. SEGUNDO
PLEITO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. A oposição de dois agravos regimentais pela mesma parte e contra a
mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a
preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.
2. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo
ADRIANO APARECIDO ANDRÉ DA SILVA
regimental contra decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso em
habeas corpus.
Nas razões do regimental, o agravante sustenta, em síntese, que houve
reconciliação com a vítima, tanto que ela solicitou a revogação das medidas
protetivas. Argumenta que os "prints" de conversas anexados demonstram afeto e
ausência de risco atual. Alega que a prisão é desproporcional e que o agravante
possui condições pessoais favoráveis.
Documento eletrônico VDA55634474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:52:53
Código de Controle do Documento: 51c01cac-71df-4b58-9671-d1efad371fb3

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
órgão colegiado, para que seja concedido o habeas corpus.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Inicialmente, cumpre registrar que o princípio da unirrecorribilidade
recursal veda a duplicidade de impugnações, pela mesma parte, contra uma única
decisão.
A propósito:
[...] 1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a
mesma decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido
, em razão da ocorrência de
protocolizado após o primeiro
preclusão consumativa e ante a aplicação do princípio da
unirrecorribilidade das decisões. [...] 4. Agravo regimental
desprovido. (AgRg no RCD na PET no REsp n. 1.856.858/RS,
Rel. Ministro
, 5a T., DJe
grifei).
Joel Ilan Paciornik
13/4/2021,

No caso, observo que a defesa protocolou duas petições de agravo
regimental contra a decisão em que neguei provimento ao recurso em habeas
corpus: a) AgRg
(fls. 269-281, protocolado no dia
às
01094828/2025
10/11/2025,
17:09:59); b) AgRg
protocolada em
às 17:18:54).
01094937/2025
10/11/2025,
Logo, como este regimental foi o segundo recurso protocolado nos
autos, não comportam conhecimento, uma vez que, em respeito à preclusão
consumativa e ao princípio da unirrecorribilidade, devem ser apreciados apenas
o primeiro agravo.
À vista do exposto, não conheço do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55634474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:52:53
Código de Controle do Documento: 51c01cac-71df-4b58-9671-d1efad371fb3

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 223.219 / SP
Número Registro: 2025/0344699-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15000591720258260691 15000946120258260691 15059567920258260378 22183756020258260000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ADRIANO APARECIDO ANDRE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO PORTELA TRÍPOLI JUNIOR - SP450906
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: C R DE P
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO
- VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ADRIANO APARECIDO ANDRE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : MARCO ANTONIO PORTELA TRÍPOLI JUNIOR - SP450906
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: C R DE P
TERMO
Documento eletrônico VDA55915867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:56:09
Código de Controle do Documento: 7601fa63-7341-4f37-a402-b99005afb3e2

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
15/04/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:56:09
Código de Controle do Documento: 7601fa63-7341-4f37-a402-b99005afb3e2